Tribunal: STF
Processo: AI 84828
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-09
Data de publicação: 1981-10-09

Ementa:
A DEFESA A QUE ALUDE O PARAGRAFO 15 DO ART. 153 DA EC 01/69 E A
DEFESA EM QUE HÁ ACUSADO; PORTANTO, EM PROCESSO PENAL, OU PROCESSO
FISCAL PENAL.
O DESCUMPRIMENTO EVENTUAL DE NORMAS PROCESSUAIS, POR SI SÓ, NÃO
IMPLICA DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL INVOCADO.
APLICAÇÃO DO ART. 308, IV, "D" E VIII DO RI.
AGRG IMPROVIDO.